Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-89.2023.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000631-89.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MARCLEAN MENEZES LOPES - CPF: 621.200.851-53 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR INITIO LITIS INAUDITA ALTERA PARS – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LIMINAR INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEDA ANTE ENTREGA DO PROVIMENTO JUDICIAL EM SEDE DE AGRAVO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

O art. 1º, § 3º da Lei Federal nº 8.437/92, veda expressamente, a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

2.

Decisão agravada mantida.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCLEAN MENEZES LOPES
em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, por meio da qual foi indeferida a medida de urgência pleiteada na ação de conhecimento n.º 1020862-86.2023.8.11.0001, que visava a concessão de aposentadoria por invalidez com paridade e integralidade.

A tutela recursal foi indeferida (id. 170876248).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023